Tribunal: TJSP
Processo: 1121506-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus segurados para ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. As concessionárias

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus segurados para ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. Pedido improcedente no primeiro grau. Inconformismo. Não acolhimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Manutenção. Fixação no patamar máximo legal. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1121506-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTO No: 17854
APELAÇÃO No: 1121506-53.2019.8.26.0100
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: EDP. SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO CENTRAL
JUÍZA: CLARISSA RODRIGUES ALVES
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Seguradora apelante que pagou indenização a seus
segurados para ressarcimento de danos causados por supostas panes
elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão
de
ressarcimento.
Pedido
improcedente
no
primeiro
grau.
Inconformismo. Não acolhimento. As concessionárias possuem
responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços
públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de
culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art.
art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a
demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil.
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a
comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do
pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o
descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia.
Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.
Manutenção. Fixação no patamar máximo legal. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
437/442, que julgou improcedente o pedido formulado. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 20% do valor da causa.
Afirma a recorrente, em síntese, que a r. sentença vai de encontro ao
disposto nos artigos 757 e 786 do Código Civil. Diz ter produzido todas as provas
necessárias à comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Argumenta que a
recorrida deve responder pelos danos causados, independentemente de culpa. Insiste
que há provas do nexo causal, consubstanciado nos laudos de regulação dos sinistros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
em razão de oscilações de tensão elétrica. De acordo com o item 6.2 do Módulo n. 09 do
PRODIST, a concessionária só pode indeferir requerimento de ressarcimento de danos
se apresentar cinco tipos de relatórios diferentes. Ressalva que a concessionária tem a
obrigação de reparar os danos apontados nos laudos, sendo desnecessário prévio
credenciamento da oficina. Pugna pela incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Busca a reforma da r.sentença.
Recurso tempestivo e regularmente processado, com contrarrazões a
fls. 534/544.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.548).
É o relatório.
Trata-se ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora apelante, em face de
EDP. SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, ora apelada, pleiteando, em síntese,
o pagamento da quantia de R$ 4.189,46, sob o fundamento de ter arcado com os danos
materiais suportados pelos segurados RUBENS JOSÉ WUOL DE CAMPOS, ANDRÉ
LUIZ DE OLIVEIRA, CÉLIA VIRGINIA BOARI MOLINA e ANTÔNIO MARCOS HIGASHI,
em razão de oscilações de energia na rede de distribuição administrada pela apelada.
Processado o feito, o I. Juízo a quo houve por bem rejeitar o pedido de
ressarcimento, dando azo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado, inclusive
das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a Constituição Federal,
em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o concessionário
de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e risco”. Segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do concessionário é
objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da comprovação de
culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação de
sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova credora
atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria, caso
perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
In casu, incide, ainda, a tutela da proteção consumerista, sobretudo
quando se admite a aplicação da teoria finalista mitigada. A pessoa jurídica lesada é
hipossuficiente técnica e vulnerável frente à concessionária.
Em regra, a tutela protetiva estabelecida pelo CDC recai sobre quem
não atua no mercado profissionalmente e coloca um fim na cadeia de produção. Todavia,
essa ideia sofre um abrandamento de modo a abarcar quem atua profissionalmente, mas
possui, no caso concreto, vulnerabilidade. Ou seja, a definição de consumidor deve ser
analisada à luz da Teoria Finalista Mitigada, preconizada pela doutrina e de aplicação
pacificada nos Tribunais.
A esse respeito, vale colacionar o seguinte julgado relatado pela
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
No mais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que se aplica às
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor, quando se estiver diante de
ação regressiva em que o crédito originário advém de uma relação de consumo. Confira-
se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o
Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da
Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no
AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa da
atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua qualidade de fornecedora,
a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de
energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei
no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias à
conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do consumidor, há de
se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a demonstração de
verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelante não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando os objetos
que dão azo à controvérsia foram inutilizados, deixando de ser apresentados como
meios de prova para a solução da quaestio iuris.
Feitas tais considerações, é certo que, os orçamentos das empresas de
assistência técnica expressam meras opiniões sobre o ocorrido, não se cuidando de
laudos precisos, conforme se pode extrair de fls. 37/88. São provas produzidas
unilateralmente. Não foram submetidas ao contraditório
Inexiste, portanto, comprovação suficiente dos elementos necessários a
embasar a responsabilização civil da recorrida. De fato, não se pode considerar
cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está destituída de
expertise.
Referida unilateralidade é prejudicial à pretensão da apelante. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual procedimento
de produção antecipada de provas (art. 381, I do CPC/15). Tais providências seriam
essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a existência de
responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico tem a
“a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade
consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
os alegados danos decorreram de prejuízos da rede elétrica externa ou doméstica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
valendo ressaltar, uma vez mais, que os laudos carreados são insatisfatórios para essa
finalidade. Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta C. 27a Câmara de
Direito Privado sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada
procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral manifestada
pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada. Impossibilidade de
realização da prova pericial postulada, uma vez que os bens não foram
preservados, como afirma a própria contestação, neste ponto não
impugnada na réplica. A empresa de energia elétrica é responsável
pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força
do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator Mourão Neto; j. em 23/03/2018).
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamento eletrônico de empresa
segurada, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência,
com recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio, seria de se
cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, tendo
declarado a Seguradora que não mais estaria na posse dos
aparelhos danificados, o que impossibilita ou dificulta muito que
sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não
são suficientes os documentos carreados pela interessada para
indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para
aferição dos danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada
e ainda polêmica nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se
provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão
sucumbencial” (Apelação no 1012128-20.2018.8.26.0482, Relator
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, data de publicação:
11/02/2020)
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação
de
equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1121506-53.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
improcedência. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao
fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e
também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade
entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de
regresso. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de
provar o fato constitutivo do direito alegado. Inteligência do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência
que se faz de rigor, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO
(Apelação
no
1011051-27.2018.8.26.0077, Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot,
data de publicação 29/04/2020);
Vale destacar, ainda, que a aferição do ônus da prova é privativa do
Estado-Juiz, sendo certo que providências previstas no item 6.2 do Módulo n. 09 do
PRODIST, além de não se adequarem especificamente ao caso concreto, não são
suficientes para infirmar a regra do art. 373, I, do CPC.
Diante de tais ponderações, e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, não há como se impor à lide
solução diversa daquela consignada em primeiro grau de jurisdição.
Finalmente, mantenho o ônus da sucumbência já estipulado em 20%
do valor da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora